Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-09.2019.8.11.0077
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001100-09.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRISMAR GOMES DA SILVA - CPF: 980.169.461-00 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI
11.340/06
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADA DE MEDIDA JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL PELA CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE EXCULPANTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, judicialmente, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência.

A legítima defesa putativa ocorre quando o agente faz interpretação errônea da realidade que está inserido e supõe encontrar-se em face de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros. A comprovação de tese exculpante é ônus que incumbe à defesa, de modo que deve ser mantida a condenação quando não demonstrada a causa de justificação alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Irismar Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 0001100-09.2019.8.11.0077 (código 68660), que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 9 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, pela atipicidade da conduta, alegando que o réu não foi intimado das medidas protetivas, bem como do delito descrito no artigo 150, § 1o, do CP, sustentando a legítima defesa putativa (Id. 107389960).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 107389963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 112994035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Irismar Gomes da Silva
pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de violação de domicílio, perpetrados contra a vítima Marizete Alves da Silva.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Fato 1

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que na data de 28 de agosto de 2019, por volta de 02h10min, no interior da residência localizada próxima ao Lavo Jato do Chocolate, Saída para o Arrozal, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, o denunciado IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “SAPO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em favor da vítima Marizete Alves da Silva.

Fato 02

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, IRISMAR GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, durante a noite. (...)”
– Id. 108550532, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 9 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 107389950, pp. 41-44).

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso e pugna em suas razões pela
absolvição dos delitos
.

Sustenta que o réu não descumpriu as medidas protetivas impostas, uma vez que não foi intimado de tais medidas e, portanto, sua conduta é atípica, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

E ainda, aduz que o acusado agiu sob legítima defesa putativa, pois acreditava que de fato a sua filha se encontrava em situação de vulnerabilidade, haja vista que recebeu uma informação de que um rapaz estava interessado em namorá-la.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que as pretensões absolutórias não comportam provimento.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, decisão de deferimento de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar dos argumentos depreendidos pela defesa, esta ficou devidamente comprovada nos autos.

A respeito do delito insculpido no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
, totalmente descabida a alegação defensiva, haja vista que o réu foi devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas a pedido da vítima Marizete Alves da Silva.

Oportuno transcrever o seguinte trecho da sentença que trata sobre o assunto em comento,
in verbis
:

“(...) 10.Não obstante a negativa do réu em juízo afirmando que não possuir ciência das medidas protetivas, a autoria delitiva é incontroversa nos autos.

11.Conforme se verifica do depoimento da vítima em juízo, ela afirmou ter realizado o pedido das medidas protetivas no período do mês de março e, conforme consta da decisão de fls. 21/29, as
cautelares foram concedidas na data de 19 de março de 2019
.

12.Logo, no que concerne a alegação defensiva quanto à ausência de intimação do acusado quanto as medidas protetivas, diferentemente do alegado,
o acusado foi devidamente intimado da imposição das medidas protetivas, pois, em uma simples consulta ao sistema APOLO é possível constatar que o acusado foi intimado nos autos/cód: 67227 que originou o requerimento da vítima, sendo, inclusive, certificado nos autos pelo oficial de justiça quanto à intimação do réu.

13.Consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais pátrios, uma vez arguida escusa, é ônus do réu apresentar justificativa plausível, situação que não se verifica no presente caso, em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a escusa apresentada. (...)”
– Id. 107389950, pp. 41-42.

Nota-se que a ofendida requereu medidas protetivas em desfavor do acusado, as quais foram concedidas em 19.3.2019 no processo n. 330-16.2019.811.0077 – código 67227, e constata-se que o apelante foi devidamente intimado da decisão, portanto teve ciência sobre tais medidas, incluindo a de não se aproximar da vítima. Logo, incorreu na prática do delito de descumprimento de medida protetiva.

Sobre a matéria em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – MUDANÇA DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06. Se a justificativa utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base em relação à culpabilidade não for idônea, deve, necessariamente, ser desconstituída, com a diminuição da basilar para seu mínimo legal.”
(TJMT, N.U 1006091-65.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.3.2022, publicado no DJe 21.3.2022).

Assim, incabível a pretensão absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

Ressalte-se que, no dia dos fatos, o réu não só se aproximou da vítima, violando a medida protetiva judicialmente imposta, como invadiu a sua residência, incorrendo também na prática delitiva insculpida no
artigo 150, § 1o, do CP
, o qual passo a apreciar.

Pelo que se dessume dos autos, inclusive por meio da própria narrativa do acusado, ele de fato adentrou a casa da vítima, contra a sua vontade, na madrugada do dia 28.8.2019.

Consta que ele arrombou a porta e entrou na residência na posse de um facão e efetuou ameaças, até mesmo de morte, contra todos que estavam no local, ou seja, a ofendida e os filhos do casal.

Conquanto o apelante tenha agregado tese exculpante, posto que invadiu a residência da vítima porque teriam lhe relatado que havia um homem no local com sua filha inimputável, e que foi ao encontro dele, de modo que, de acordo com seu relato em Juízo, seu intento era contra pessoa imaginária, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Consoante se nota, o réu assumiu a prática criminosa, porém alegou ter agido em legítima defesa putativa, imaginária ou ficta.

Ocorre que não há qualquer elemento de prova no presente feito que demonstre a veracidade de tal alegação, ou seja, que o apelante teria incorrido em erro justificável. Pelo contrário, consta os depoimentos da vítima e do filho imputável do casal Irisvelton Liliker da Silva, os quais demonstram que o recorrente perpetrou o delito em comento, ocasião em que aparentava estar embriagado, pois estava “transtornado”.

A ofendida ressaltou que tentou mostrar ao acusado por várias vezes que não havia nenhum desconhecido na casa, mostrando-lhe até embaixo da cama, e que só estavam no local ela e os filhos do casal (dois inimputáveis e um imputável), mas ele não dava atenção, de modo que ela afirmou que ficaram com medo e, somente no momento que ele a viu ligando para a Polícia é que saiu do local.

Convém trazer as declarações da vítima e do referido informante sobre os fatos delitivos em apreço prestadas em sede judicial,
in verbis
:

“Estava em casa já tinha chegado do serviço, dormi cedo aquele dia, e ele tinha saído recente do presídio, morava com minha filha lá, eu deixava ele ir lá em casa ver as crianças normal, tava de boa não tava bebendo, não tava fumando, não tava nada, então, achei que ele tava tranquilo, até um dia que ele, não sei o que aconteceu, se ele bebeu, ele sumiu o dia inteiro apareceu já madrugada, aí ele começou a bater lá na porta de casa, falei assim ‘não vai embora o que você quer não tem nada aqui’, ‘abre essa porta’ e tentou abrir que tentava abrir tudinho lá em casa e não conseguia até então ele correu na porta da frente que meteu o pé eu não sei como quebrou um pedaço lá da porta quebrou e invadiu aí nesse invadiu ele entrou estava com um facão, sim, na mão aí eu pulei da cama, eu fui pra cima dele tentando acalmar ele, aí eu falei assim o que tem? ‘não porque tem não sei quem aqui tá querendo pegar minha filha’ não sei que... falei Iris não tem ninguém olha aqui olha debaixo da cama olha lá, levava ele no quarto, na cozinha, ele sempre com aquele facão, eu tentando acalmar pra ele não fazer nada né, aí os meus menino acordou, falou assim não tem ninguém “sapo”, não tem ninguém, olhava pra ele, e ele, sei lá, não sei o que que ele tava vendo, enxergando coisa, sei lá e ficava louco e ia pra cozinha e voltava e entrava no quarto e ele tentava... aquele facão erguia pra cima e eu tentava acalmar, ‘calma sapo’, aí entrava na frente das crianças, não tentar agredir as crianças também né, aí ele falou assim ‘não, não, não, não, tem sim’ aí eu erguia falei olha debaixo da cama, não tem ninguém só tá eu e as crianças, só tava eu e meus dois guri que mora comigo e minha menina menor, os dois menor e o maior que tava [o Irisvelton], aí que o Irisvelton levantou, ele não tinha visto o Irisvelton, aí ele levantou, ele já tava no quarto dele, ele levantou atrás da porta Irisvelton falou assim que era pra eu ligar pra polícia, mas meu celular só ficava na cama (...) se eu tentar voltar e entrar no quarto ele vai tentar me atacar com esse facão e eu com medo, eu falei não vou ficar, aí os vizinho lá tudinho minha filha já veio correndo de lá pra cá tentando ligar pra polícia porque viu ele todo louco e ele ficou gritando alto lá que ia pegar nós, que tinha gente lá que queria pegar a filha dele, então nós ficamos com medo, foi na hora que a polícia... ficou assim vou ligar pra polícia aí ele viu que tava ligando ele pegou e saiu aí no sair a polícia chegou (...) ele chegou do nada (...); [ele estava procurando alguém que na cabeça dele estava na casa querendo pegar a filha dele]; [o acusado estava sob efeito de drogas]; [a vítima estava separada do acusado há algum tempo]; [o acusado sempre ameaçava a vítima e toda vez que ele fica alterado vai atrás da vítima]; [depois que o filho do casal alcançou a maioridade nunca mais o acusado agrediu a vítima]; [estão separados há quatro anos mas quando ele estava bem a vítima permitia que frequentasse a sua casa para ter contato com os filhos]; [a medida protetiva foi solicitada em decorrência de ameaças que ela e sua filha sofreram por parte do acusado]; [acha que a medida protetiva foi solicitada em março de 2019]; [tem seis filhos em comum]; [após o pedido da medida protetiva o acusado continuou frequentando a residência da vítima por causa dos filhos, achavam que ele havia melhorado o comportamento até que ocorreu o fato denunciado]; [a vítima declara que passava mais tempo no serviço do que em casa, somente ao regressar é que a vítima tomava conhecimento pelos filhos que comentavam que ele havia estado na casa]”.
– Vítima Marizete (trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 112994035, pp. 4-5).

“Presenciou os fatos; foi durante a noite estavam todos dormindo na casa, ele chegou e meteu o pé na porta, quebrou, chegou batendo com o facão nas paredes da casa, procurando algo debaixo das camas, não entendiam o que ele estava falando, depois saiu e disse que voltaria, e chamaram a polícia; não entendia o que ele dizia, falava umas línguas estranhas, parecia louco; aparentava ter ingerido bebida alcoólica, estava estressado; ele falava que tinha alguém na casa mas não havia ninguém; acha que estava com ciúme da irmã de 12 anos; acusado dizia que alguém queria abusar da filha, “coisa da cabeça dele”; o réu não ameaçou apenas falou que voltaria; depois chamaram a polícia que conseguiu localizá-lo; o acusado havia sido preso e estava solto não tinha nem 02 meses; o réu ficou trabalhando uns 30 dias depois de solto; acredita que por estar com dinheiro se embriagou e resultou nos fatos relatados; o acusado estava preso por ameaçar a sua mãe [do informante]; de vez em quando o réu ia na casa ver a irmã, mas a mãe nem saía da casa e o acusado permanecia do lado de fora; a mãe deixava que o acusado visitasse os filhos mas não tinha contato/conversa com ele; nesse período após conseguir a liberdade da prisão, a mãe do informante e o acusado não discutiam.”
– Informante Irisvelton (trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 112994035, pp. 5-6).

Importante consignar o que o magistrado singular ponderou na decisão combatida,
ipsis litteris
:

“(...) 22.Nesta senda, verifica-se que embora o acusado tenha confessado a autoria delitiva, a estória apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório judicial no sentido de ter ido à residência procurar a pessoa que estava com sua filha é absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer elemento de veracidade capaz de conduzi-lo à absolvição, pois, não há qualquer meio de prova produzida nos autos que comprovem sua versão.

23.Isto porque, tanto a defesa quanto ao acusado não apresentaram qualquer testemunha que pudesse corroborar a versão do réu no sentido de as pessoas que estavam como ele em um bar terem afirmado que sua filha estava com um homem na residência a ponto de justificar a invasão da residência da vítima no horário noturno.

24.Consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais pátrios, uma vez arguida escusa, é ônus do réu apresentar justificativa plausível, situação que não se verifica no presente caso, em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a escusa apresentada.

25.A propósito, é a doutrina e a jurisprudência:

(...) à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o ônus probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também será sua” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado, 8a edição, São Paulo: Saraiva, 2004, in http://jus.com.br/artigos/11955/o-novo-art-156-do-codigo-de-processo-penal#ixzz3GzSVaV5x).

(...)”
– Id. 107389950, pp. 42-43.

Saliento que a legítima defesa putativa, tese ora alegada, ocorre quando o agente faz interpretação errônea da realidade que está inserido e supõe encontrar-se em face de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros.

Assim, considerando que a defesa alegou causa de justificação (descriminante putativa), porém, não comprovou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos (artigo 20, § 1o, do Código Penal), ônus que lhe compete, incabível o acolhimento do pleito absolutório, portanto de rigor a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022